Tribunal: TJDFT
Processo: 0717160-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.” (Enunciado 539 do STJ).
3. A capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano não tem relação com o prazo de duração do contrato ou do pagamento, pouco importando o prazo para o pagamento estipulado no contrato. A capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano significa apenas que a contagem dos juros sobre juros pode ocorrer mensalmente.
4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.
5. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva.
6. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
7. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
8. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/1990, a restituição em dobro de quantias pagas por consumidor em decorrência de cobrança indevida depende da comprovação da existência de má-fé do fornecedor.
9. Em razão da sucumbência recursal do recorrente, os honorários advocatícios devem ser majorados.
10. Recurso conhecido e improvido.